Tribunal: TJES
Processo: 0013172-60.1994.8.08.0021
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013172-60.1994.8.08.0021

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE GUARAPARI

PARTE RE: ESPOLIO DE NEWTON LIMA DRUMOND

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO JUSTA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária submetida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, decorrente de sentença proferida em ação de desapropriação ajuizada pelo Município de Guarapari contra o Espólio de Newton Lima Drumond. A sentença declarou desapropriado o imóvel descrito na inicial e fixou a indenização em R$ 4.104.000,00, acrescida de atualização monetária, juros compensatórios de 6% ao ano sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e o montante fixado judicialmente, contados desde a imissão na posse, além de juros moratórios de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao vencimento da obrigação. Houve ainda condenação do ente expropriante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização final. Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que reconheceu a desapropriação e fixou a indenização com base em laudo pericial, bem como a correção monetária, os juros compensatórios, os juros moratórios e os honorários advocatícios, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal exige, no art. 5º, XXIV, que a desapropriação por necessidade ou utilidade pública seja precedida de justa e prévia indenização em dinheiro, sendo esse o parâmetro de controle judicial na espécie, sem possibilidade de reexame do mérito do ato administrativo que declarou a utilidade pública.

A regularidade do procedimento desapropriatório foi demonstrada por meio do Decreto Municipal nº 500/94, que declarou a área de utilidade pública, e pela efetiva imissão na posse em 1994.

O valor da indenização foi fixado com base em laudo pericial técnico e fundamentado, que utilizou critérios objetivos de mercado, não tendo sido apresentados elementos que o infirmassem.

Os juros compensatórios de 6% ao ano foram corretamente aplicados desde a imissão na posse, observando o entendimento firmado pelo STF na ADI nº 2.332/DF, por se tratar de fato anterior à inclusão do art. 15-A no Decreto-Lei nº 3.365/41.

Os juros moratórios foram corretamente fixados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao vencimento da obrigação, conforme art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41.

A correção monetária incide a partir da data do laudo pericial, conforme orientação consolidada.

Os honorários advocatícios foram fixados em 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o montante da indenização final, respeitando os limites do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

A indenização em desapropriação deve observar o valor de mercado apurado por perícia técnica, com atualização monetária desde a data do laudo pericial.

São devidos juros compensatórios de 6% ao ano desde a imissão na posse, quando ocorrida antes da inclusão do art. 15-A ao Decreto-Lei nº 3.365/41.

Os juros moratórios incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter ocorrido, conforme art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Os honorários advocatícios na desapropriação devem observar o limite de 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o da indenização fixada judicialmente, conforme art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca em sede de remessa necessaria, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0013172-60.1994.8.08.0021

REMETENTE:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI

PARTES:
ESPÓLIO DE NEWTON LIMA DRUMOND e MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se os autos de REMESSA NECESSÁRIA submetida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES em virtude da sentença proferida às fls. na
ação de desapropriação
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face do ESPÓLIO DE NEWTON LIMA DRUMOND, que julgou procedente o pedido inicial para declarar desapropriado o imóvel descrito na inicial, condenando o Município Expropriante ao pagamento do montante de R$ 4.104.000,00 (quatro milhões, cento e quatro mil reais), atualizados monetariamente e acrescidos de juros compensatórios incidentes sobre a diferença apurada entre os 80% (oitenta por cento) do preço ofertado e do valor fixado na sentença, desde a imissão na posse, no percentual de 6% ao ano até a data limite de emissão do precatório, além de juros de mora de 6% ao ano devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, e por fim, condenou o expropriante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais de 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização final devidamente atualizada.

Não houve recurso voluntário das partes.

Os autos foram submetidos ao duplo grau de jurisdição para o reexame necessário previsto no artigo 28, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Pois bem
, a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXIV, estabelece que a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, deve ser precedida de justa e prévia indenização em dinheiro. No mesmo sentido, o Decreto-Lei n. 3.365/41 disciplina o procedimento expropriatório, conferindo ao Judiciário o exame da justa indenização devida ao expropriado, sem, contudo, adentrar no mérito da utilidade pública da desapropriação.

Na hipótese dos autos, restou devidamente comprovada a regularidade do procedimento desapropriatório, tendo sido a área declarada de utilidade pública pelo Decreto Municipal nº 500/94.

No tocante ao valor da indenização devida, o laudo pericial produzido na ação (fls. 477/489) fixou o montante indenizatório em R$4.104.000,00 (quatro milhões, cento e quatro mil reais), de forma fundamentada e aprofundada baseando a sua avaliação em pesquisas de mercado e em critérios técnicos reconhecidos, não havendo nos autos elementos que infirmem suas conclusões.

Relativamente à atualização monetária, escorreita a fixação de incidência de juros moratórios, conforme previsão do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41, estabelecendo sua contagem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido efetuado, bem como a correção monetária incide a partir da data do laudo pericial.

Igualmente, quanto aos juros compensatórios, restou observados os critérios definidos na ADI nº 2.332/DF, especialmente por se tratar de imissão na posse ocorrida no ano de 1994, data anterior à inclusão do artigo 15-A ao DL nº 3.365/1941.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, constato que foram arbitrados em 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização final, observado o limite previsto no art. 27, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Logo, deve ser mantida a r. sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, CONFIRMO A SENTENÇA submetida à remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de confirmar a sentença submetida à remessa necessária.